Tribunal: TJES
Processo: 5004765-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004765-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUMBERTO TADEU MORGADO MACHADO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004765-27.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
HUMBERTO TADEU MORGADO MACHADO

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM VERBAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Humberto Tadeu Morgado Machado, para limitar a 50% dos rendimentos líquidos do agravante os descontos relativos aos débitos bancários. O embargante sustenta omissão, afirmando que o acórdão não definiu a proporção dos descontos entre as instituições financeiras nem especificou quais contratos estariam abrangidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não detalhar a distribuição do limite de 50% entre as instituições financeiras e ao não especificar os contratos incluídos na limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de modo que não se admite seu uso para rediscutir o mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão dos descontos, fixando o limite global de 50% dos rendimentos líquidos do agravante, o que revela a inexistência de omissão sobre o ponto essencial do julgado.

5. A omissão apta a ensejar embargos refere-se a ponto que deveria ser decidido e não o foi, não abrangendo o não acolhimento de argumentos das partes, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 986.173/SC).

6. O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos apresentados, mas apenas sobre aqueles necessários para fundamentar sua conclusão, segundo orientação do STJ (EDcl no REsp 1318851/BA).

7. As alegações do embargante buscam rediscutir o mérito da decisão que limitou os descontos, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A limitação global dos descontos em verbas salariais, quando expressamente fixada pelo acórdão, afasta a alegação de omissão quanto à distribuição proporcional entre credores ou à especificação de contratos.

2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito do acórdão impugnado.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004765-27.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
HUMBERTO TADEU MORGADO MACHADO

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão (id. 13728135), que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HUMBERTO TADEU MORGADO MACHADO
.

Em suas razões (id. 14128579), o embargante defende a existência do vício de omissão visto que o acórdão delimita os descontos em 50% (cinquenta por cento) do salário do ora embargado, mas não define a proporção para cada instituição financeira e não especifica quais contratos devem ser incluídos na limitação.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício da omissão.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida sobre a delimitação dos descontos no salário do embargado foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 13728135):

“Diante de tais considerações, e não olvidando-se do fato de que os filhos do agravante já contam com mais de dezoito anos de idade, e de sua condição de casado, a denotar que as despesas mensais atinentes a outros gastos podem ser compartilhadas com os demais membros familiares, entendo como adequado limitar os descontos a título dos empréstimos bancários contratados pelo agravante a 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Na esteira do exposado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E CONSIGNADO. PERCENTUAL DE DESCONTOS. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. I. Conforme precedente do STJ: “[...] a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003.” [...] II. A modificação promovida pela Lei nº 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor volta-se para a prevenção e para o tratamento do superendividamento, bem como para a preservação do mínimo existencial do consumidor, garantindo-lhe a informação adequada e clara sobre os serviços; práticas de crédito responsável e preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. III. Tomando como premissas que não se mostra razoável restar ao credor assumir a inadimplência da contratante tampouco, à devedora, ser submetida à situação que se mostra, superendividada e impossibilitada de manter a própria subsistência pelo comprometimento da totalidade de seus rendimentos com a dívida pactuada,
equilibra-se a pactuação com descontos limitados ao patamar de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos da recorrida
. IV. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida. Agravo interno prejudicado. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5003408-80.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 04/Nov/2022)

[...]

Por tais razões,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para determinar que os descontos a título de pagamento dos débitos devidos pelo agravante sejam limitados a 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos líquidos, de modo a obstar que as agravadas incluam seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou realizem cobranças outras decorrentes de tais débitos.
Agravo interno e aclaratórios prejudicados
”.

De mais a mais, “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
” (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.